Tribunal: STF
Processo: ARE 1573329
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO DO AUTOR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APELO BUSCANDO A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PUNIÇÃO APLICADA HÁ MAIS DE VINTE ANOS – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO CONTRA CRIMES PRATICADOS CONTRA A HUMANIDADE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA A DEMONSTRAR A PRÁTICA DE AFRONTA A DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo , conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.” (Doc. 21, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 29).



    Jorge Alexandre Estrada interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, e 125, § 4º e § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição no presente caso, dada a imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Alega a competência da Justiça Comum para julgar violações a direitos humanos. Aponta a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004 e de dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Requer, ao final, “a declaração de invalidade do Conselho de Disciplina nº 2BPMI-02/06/95, com a restauração dos direitos profissionais do autor, acompanhada dos consectários legais”, bem como “a condenação do polo passivo à indenização pelos danos materiais e morais que suportou o autor, acompanhada das devidas promoções” (Doc. 31, p. 45).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35). Irresignado, Jorge Alexandre Estrada interpôs o presente agravo (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que a matéria relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, inciso LV) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente